Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701430-08.2021.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL DUARTE FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a nos autos do Processo no 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília n. 0003467-90.2015.8.07.0001. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a distribuição de recurso cível ou ação originária tornam o Relator e o Órgão preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo. No caso, a Colenda Sexta Turma Cível já conheceu anteriormente de Agravo de Instrumento interposto na ação originária (ID 101433782 na origem), motivo pelo qual aquele órgão julgador se tornou prevento para julgamento do presente recurso. Diante do exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso para a Colenda Sexta Turma Cível deste Tribunal. Compense-se a distribuição nos termos do mesmo art.81 do Regimento Interno. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021 às 13:31:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora